Tribunal: TJSP
Processo: 2206480-05.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão relativa a preferência de crédito. Prevenção da C. 11a Câmara de Direito Privado, definida pela distribuição anterior de agravo de instrumento anterior interposto contra decisão proferida na mesma execução. Aplicação do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos à C. Câmara

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Decisão relativa a preferência de crédito. Prevenção da C. 11a Câmara de Direito Privado, definida pela distribuição anterior de agravo de instrumento anterior interposto contra decisão proferida na mesma execução. Aplicação do artigo 105, § 3o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Determinação de remessa dos autos à C. Câmara competente para o julgamento. Recurso não conhecido, com determinação.